Tribunal: STF
Processo: RE 1427279
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. DESVIO DE VERBAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa segue abaixo:



    “ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RESP REPETITIVO. 



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475 (Tema 897), transitado em julgado em 06/12/2019, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”, restringindo a imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º da CRFB às hipóteses de improbidade administrativa. Além disso, o STF já havia se posicionado na linha se ser “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil” (Recurso Extraordinário nº 669.069 - Tema 666). Além disso, recentemente, o STF, apreciando o tema 899 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas." 



    2. Assim, tratando-se de execução fiscal em que se busca o ressarcimento ao erário, decorrente de irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento dos alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME, não sendo ato de improbidade administrativa, inaplicável a imprescritibilidade prevista no art. 37. §5º da CRFB/88. 



    3. Apelação desprovida.” (e-doc. 18, p. 5).



    2. No recurso extraordinário, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE aponta a violação do art. 37, § 5º, da Constituição da República. Discorre sobre a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa. Sustenta que a conduta ilícita que deu origem à cobrança foi o desvio de verba destinada à educação, hipótese tipificada como peculato, a ensejar, portanto, a imprescritibilidade da execução. Afirma a incidência ao caso do Tema nº 897 da Repercussão Geral (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor elucidação da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Assim, deve ser negado provimento ao recurso e mantida a sentença que reconheceu a prescrição, a qual, pela propriedade jurídica e factual, pela precisão dos seus termos e em prestígio à atividade analítica já muito bem procedida pelo Juízo Federal a quo, este Relator passa a transcrever parte relevante da fundamentação, adotando-a expressamente aqui também como fundamentação para o julgamento do recurso:



    ‘O instituto da prescrição funda-se na estabilidade das relações sociais e na segurança jurídica, impedindo que o exercício de uma pretensão fique pendente de forma indefinida. Existe interesse público no sentido de que as relações jurídicas contrapostas não perdurem durante período de tempo indeterminado, de modo que a prescrição pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo. 



    O prazo de prescrição pode ser contado no curso do processo caso a parte credora permaneça inerte, caracterizando, assim, o fenômeno da prescrição intercorrente. Com efeito, a pendência indefinida do processo contraria sua própria essência, uma vez que este possui natureza instrumental, existindo para atingir determinado objetivo. Por sua vez, o escopo do processo executivo é assegurar a satisfação do crédito da parte exequente.



    O referido instituto encontra-se positivado no art. 40, §4º, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), nos seguintes termos:



    Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. [...] 



    § 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004).



    Dessa forma, constatando-se que não existem mais atos úteis a serem realizados para localizar bens do devedor, o processo executivo estará fadado ao insucesso, uma vez que virtualmente impossibilitado de alcançar seu objetivo. Sobre esse aspecto, impende ressaltar que não basta que sejam requeridas diligências pela exequente ao longo do arco procedimental, devendo estas serem capazes de resultar em atos processuais que potencialmente conduzam à satisfação do débito.



    Acompanhando esse raciocínio, o novo entendimento consolidado pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo dispõe que “não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 



    Nesse julgamento, submetido à sistemática do art. 1036 do CPC, fixaram-se as seguintes teses :



    1ª) O prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço residencial fornecido; 



    2ª) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não decisão judicial nesse sentido (os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais), findo o prazo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 (cinco) anos durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual resta prescrita a execução fiscal; 



    3ª) A efetiva penhora é apta a afastar o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens; 



    4ª) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245, do CPC), ao alegar a nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40, da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu, para exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.



    Cumpre destacar, ainda, que se trata de precedente com eficácia vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC. 



    No caso em tela, verifico que a exequente foi intimada em 12 de junho de 2016 para dar prosseguimento ao feito (evento 130). Passados mais de seis anos desse marco inicial, ainda não foram encontrados bens sobre os quais pudesse recair a penhora, de modo a interromper o curso da prescrição intercorrente.



    (...)



    Dessa forma, na esteira do novo entendimento jurisprudencial firmado acerca da matéria, pronuncio a prescrição intercorrente e declaro extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC.’ 



    Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 18).



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem não assentou, em momento algum, ter havido ato de improbidade, muito menos na modalidade dolosa, o que atrairia a imprescritibilidade do ressarcimento pretendido. Com efeito, foi consignado que se tratava de cobrança de valores decorrentes de “irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento dos alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME, consoante certidão de dívida ativa acostada no Evento nº 112” (e-doc. 18, p. 2).



    5. O acórdão recorrido está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 852.475-RG/SP:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37 § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.”



    (RE nº 852.475-RG/SP, Tema nº 897 do ementário da Repercussão Geral, Tribunal Pleno, Red. do acórdão Min. Edson Fachin, j. 08/08/2018, p. 25/03/2019; grifos acrescidos).



    6. Ressalto que, no tocante à prescrição intercorrente, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, seria necessário analisar a natureza do ato do qual decorre o prejuízo sofrido pelo erário, providência inviável em sede extraordinária, considerado o estabelecido no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, deixo de implementar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator